Tribunal: TJDFT
Processo: 0724988-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724988-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: WERNER HOTZ, NEUSA TEIXEIRA HOTZ D E S P A C H O Vistos, etc., Manifestem as partes recorrentes (Agravante/Agravado) no prazo de 10(dez) dias sobre o requerimento da AGU consoante petição no ID 29439335. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 28 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator